Tribunal: TRF3
Processo: 0019431-25.2010.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
629/821)

0019431-25.2010.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. PROVA IMPRESTÁVEL. PERÍCIA POR ENTREVISTA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.

1. A determinação do juiz “a quo” foi de realização da prova pericial no local de trabalho do Autor.

2. Imprestável a perícia técnica realizada somente por entrevista com o empregado, devem ser anulados todos os atos judiciais praticados desde então, devendo os autos retornarem, com urgência, à Vara de origem a fim de que se realize nova perícia técnica na empresa empregadora para fins de aferição das atividades especiais.

3. Prova pericial anulada de ofício, bem como todos os atos processuais praticados desde então. Retorno dos autos à Vara de origem. Apelações prejudicadas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019431-25.2010.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACION

Inteiro teor:
629/821)

0019431-25.2010.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. PROVA IMPRESTÁVEL. PERÍCIA POR ENTREVISTA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.

1. A determinação do juiz “a quo” foi de realização da prova pericial no local de trabalho do Autor.

2. Imprestável a perícia técnica realizada somente por entrevista com o empregado, devem ser anulados todos os atos judiciais praticados desde então, devendo os autos retornarem, com urgência, à Vara de origem a fim de que se realize nova perícia técnica na empresa empregadora para fins de aferição das atividades especiais.

3. Prova pericial anulada de ofício, bem como todos os atos processuais praticados desde então. Retorno dos autos à Vara de origem. Apelações prejudicadas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019431-25.2010.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO ESCOLA FILHO

Advogado do(a) APELADO: CESAR EDUARDO LEVA - SP270622-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019431-25.2010.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO ESCOLA FILHO

Advogado do(a) APELADO: CESAR EDUARDO LEVA - SP270622-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento do labor rural, bem como de período trabalhado em atividades especiais, sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano.

A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer o pedido para reconhecer o labor rural de 06/05/1966 a 30/11/1988 e como laborado(s) em atividade(s) especial(ais) o(s) período(s) de 01/12/1988 a 06/03/1990 e de 02/04/1990 a 05/03/1997, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a concessão da aposentadoria por tempo de serviço integral, com DIB no requerimento administrativo, condenando-o, em consequência, ao pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, nos termos do julgado do STF, atinente ao Tema no 810.Condenou o réu, também, ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, considerado como termo final desta a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do C. STJ.

Foi determinada, ainda, em sede de antecipação de tutela, a implantação imediata do benefício.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando a impossibilidade do reconhecimento do período de labor rural bem como o enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como especiais, notadamente em razão do uso de EPI. Insurge-se contra a perícia realizada, sustentando a ausência de valor probatório, vez que se embasou em entrevista com o Autor, e a empresa encontra-se ativa, não existindo óbice à emissão do PPP. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial do benefício, à inacumulabilidade de benefícios à vista do recebimento de aposentadoria por idade e aos critérios de correção monetária e juros de mora.

A parte autora, por sua vez, pleiteia a fixação do termo inicial na data do ajuizamento da ação.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019431-25.2010.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO ESCOLA FILHO

Advogado do(a) APELADO: CESAR EDUARDO LEVA - SP270622-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Passo ao exame do mérito.

De início, observo que foi requerida pela parte autora na petição inicial a produção de prova pericial visando a comprovação das atividades especiais, notadamente junto à empregadora JP Martins Aviação, sendo deferida pelo Juízo a quo (ID 85435212/112).

Ocorre que, tal perícia foi realizada em local diverso da empregadora, com base em relatos do Autor acerca das condições de trabalho (ID no 85435212/129-137).

Saliento que a determinação do Juiz “a quo” foi da realização da perícia no local de trabalho do Autor e, verifico, pela internet, que a empresa em questão está ativa, o que inclusive se afastaria a possibilidade de perícia por similaridade.

Assim, tenho por imprestável a perícia técnica realizada por mera entrevista com o Autor, anulo todos os atos judiciais praticados desde então, devendo os autos retornarem, com urgência, à Vara de origem a fim de que se realize nova perícia técnica na empresa JP Martins Aviação, para fins de aferição das atividades especiais.

Ante o exposto, de ofício, anulo a perícia técnica bem como todos os atos praticados desde então, inclusive a sentença, e determino o retorno dos autos à Vara de Origem que deverá tomar às providências no sentido da elaboração de nova perícia técnica na presa JP Martins Aviação, procedendo a novo julgamento, restando prejudicada as apelações.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. PROVA IMPRESTÁVEL. PERÍCIA POR ENTREVISTA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.

1. A determinação do juiz “a quo” foi de realização da prova pericial no local de trabalho do Autor.

2. Imprestável a perícia técnica realizada somente por entrevista com o empregado, devem ser anulados todos os atos judiciais praticados desde então, devendo os autos retornarem, com urgência, à Vara de origem a fim de que se realize nova perícia técnica na empresa empregadora para fins de aferição das atividades especiais.

3. Prova pericial anulada de ofício, bem como todos os atos processuais praticados desde então. Retorno dos autos à Vara de origem. Apelações prejudicadas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a perícia técnica bem como todos os atos praticados desde então, e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, , restando prejudicada as apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.